Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715743-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JULIO FERREIRA DA SILVA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Interbrasil Distribuidora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 155317567 do processo n. 0710403-61.2018.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra massa falida de LG Engenharia e Construções Ltda., Júlio Ferreira da Silva, Joyce Queiroz Araújo, Miguel Ribeiro de Araújo, determinou a expedição de alvará judicial eletrônico para Israel dos Santos Gomes no valor de R$10.301,30 (dez mil trezentos e um reais e trinta centavos). Em suas razões recursais (ID 46116325), narra o agravante que, no curso do feito executivo, a terceira, Valdirene da Silva Gomes, opôs embargos de terceiro, em razão da constrição do veículo de placa JFH0569 pertencente a Israel dos Santos Gomes. Relata que os referidos embargos foram julgados procedentes, ao considerar que a fiança de Israel dos Santos Gomes foi prestada sem a outorga uxória de seu cônjuge/embargante. Nesse contexto, aduz que o Juízo de origem revogou a penhora do veículo, bem como do salário de executado. Sustenta que ajuizou ação rescisória (n. 0712697-40.2023.8.07.0000), visando a rescindir o ato judicial, para suspender a devolução da quantia acima mencionada, haja vista a parte embargante ser ex-esposa do executado. Aduz que pleiteou tutela de urgência nos autos da ação rescisória, ainda depende que decisão pelo Desembargador Relator. Argumenta, com fulcro no art. 969 do CPC, que o Juízo de origem deve aguardar a decisão da liminar da ação rescisória, antes de liberar os valores penhorados ao executado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “que a liberação do alvará judicial aguarde o pedido de tutela provisória a ser proferida na ação rescisória (0712697-40.2023.8.07.0000)”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Ato contínuo, esta Relatoria intimou a parte agravante (ID 46116333) para demonstrar a regularidade do pagamento do preparo, haja vista a contradição existente entre os números da GRU anexada ao recurso (ID 46116334) e o comprovante de pagamento (ID 46116333). Sobreveio petição da recorrente (ID 46191875) em que não esclarece a contradição, nem efetua o pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 46129848), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de demonstrar o recolhimento do preparo recursal. Intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, em razão da contradição existente entre o número do código de barras da GRU (00190.00009 02941.725091 00098.778178 2 93320000004216) e o indicado no comprovante de pagamento (00192933200000042160000002941725090009877817), ou para efetuar o seu recolhimento em dobro (ID 40604097), a parte se limitou a demonstrar irresignação com o despacho: “o Juízo sabe e tem ciência de que a guia e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem” (ID 46191875). Nesse contexto, a não comprovação do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela a deserção do recurso interposto. Frise-se, por pertinente, não basta o pagamento do preparo recurso, a legislação processual exige a devida comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso, o que, na hipótese, não ocorreu, mesmo sendo oportunizado à parte agravante regularizar a situação. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.